Tribunal: TCU
Processo: 005.903/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações à roa embargante ao examinar representação acerca de irregularidades no pagamento de funções gratificadas a empregados da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Companhia Nacional de Abastecimento em face do Acórdão 2814/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação à embargante.